Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701776-82.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MATHEUS ANDRADE DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NORMA COGENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de interesse recursal de pedido já concedido na sentença obsta o conhecimento do recurso na parte já confirmada. No caso, o réu busca o reconhecimento da confissão espontânea que já restou concedido na sentença. Recurso parcialmente conhecido. 2. A palavra da vítima somada a palavra dos policiais, ao reconhecimento confirmado em juízo, ao flagrante e à confissão espontânea é suficiente a embasar o decreto condenatório. 3. A tese de coação moral irresistível, desprovida de qualquer embasamento probatório, não é suficiente a inclinar a palavra da vítima embasada em diversas outras provas. 4. A desclassificação para o crime de roubo simples, sob a alegação de que o delito foi praticado com arma branca, não se sustenta quando verificado que o roubo é circunstanciado por concurso de agentes. 5. O entendimento da Súmula 231 do STJ reforça o princípio da legalidade e reserva legal, no sentido de que o juízo subjetivo do julgador, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir a pena abaixo ou acima dos parâmetros legais estipulados pelo legislador. 6. A fixação do regime inicial de cumprimento decorre de norma cogente, sendo correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu primário quando a pena for fixada acima do importe de 4 (quatro) anos de reclusão. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 22 de CP e 386 do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Em igual sentido, confira-se o AgRg no AREsp 746.463/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/6/2021. Outrossim, “a pretensão de desclassificação para o delito de receptação e de reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível demandaria a vedada incursão na seara probatória, imprópria na via do recurso especial.” (AgRg no AgRg no AREsp 185.850/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 21/3/2016). Demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1714269, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009